Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712967-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ISADORA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA DECISÃO Verifico que houve pedido de sustentação oral formulado em contrarrazões e não apreciado. Sendo o pedido tempestivo, defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente e já em curso. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora